Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0700048-74.2022.8.07.0001 Apelante Vittoria Z Comércio de Calcados Ltda (atualmente denominada A-Pratt Comércio de Calçados Ltda) Apelado Zozima de Cassia Oliveira de Azevedo e Banco do Brasil S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação, o apelado Banco do Brasil S/A requer seja negado conhecimento ao apelo, sob a argumentação de falta de interesse (Id 37562308, pp. 5-6). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora